Tribunal: TJPA
Processo: 0805006-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805006-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: MESSIAS DA SILVA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado por
JASSIL PARANATINGA FILHO, advogado
, em favor do paciente
MESSIAS DA SILVA CONCEIÇÃO
.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1. Incompetência do juízo.

2.2. Excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3.
O exame da alegada incompetência diretamente por esta Corte, ou mesmo pelo Tribunal de Justiça
a quo
na via do Habeas Corpus, configuraria inadmissível
supressão de instância
. O princípio constitucional do duplo grau de jurisdição é protegido por esta vedação, que impede o salto de uma etapa processual relevante sem que a matéria seja primeiramente submetida ao crivo do juízo natural da causa.

5.
Não se vislumbra a alegada inércia estatal injustificada. O processo segue seu curso, embora com as delongas inerentes às questões suscitadas e às diligências necessárias, incluindo a complexa tarefa de definir a exata delimitação territorial do local do crime para fins de fixação da competência
.

6.
Quanto à suposta ausência de revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada orienta que o referido prazo
não é peremptório
.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

Tese:
A autoridade competente para apreciar originariamente a preliminar de incompetência territorial, no estado em que o feito se encontra, é o próprio Juízo da Comarca de Oriximiná, que já está com os autos conclusos para decidir sobre o ponto
.
O tempo decorrido, ponderadas as especificidades do caso, não se revela desarrazoado a ponto de configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. A norma exige a
necessidade de reavaliação dos fundamentos da custódia
, o que pode ocorrer em diversos momentos processuais, e não apenas em um ato específico a cada 90 dias rigidamente contados.

Dispositivo relevante citado:
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06288928520248060000 Solonópole, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2024;
TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50157250820248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0805006-17.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800355-59.2024.8.14.0037

IMPETRANTE:
JASSIL PARANATINGA FILHO

PACIENTE: MESSIAS DA SILVA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

CAPITULAÇÃO PENAL: HOMICÍDIO QUALIFICADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado por
JASSIL PARANATINGA FILHO, advogado
regularmente constituído (OAB/PA nº 26.570), em favor do paciente
MESSIAS DA SILVA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o
Meritíssimo Juiz da Vara Única da Comarca de Oriximiná-Pa
.

Segundo a impetração, o paciente encontra-se recolhido ao Sistema Prisional do Estado do Pará, na cidade de Santarém, tendo a prisão preventiva sido decretada em razão da
suposta prática do delito de homicídio qualificado
, descrito no Art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Sustenta a defesa que o paciente tem sofrido
grave ilegalidade em sua liberdade
devido:

• Ao
excesso de prazo na custódia cautelar
;

• À
inércia quanto à decisão de competência do Juízo
.

Requer, ao final, a
concessão da ordem para revogação da prisão preventiva
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
da prisão. O impetrante também pede a concessão de liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou em 24.03.2025, conforme documento de Id 25672389.

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo
CONHECIMENTO PARCIAL e, nessa parte, pela DENEGAÇÃO
do presente writ.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

Da preliminar de não conhecimento quanto à alegada incompetência do juízo

Em relação à arguição de incompetência territorial do Juízo da Comarca de Oriximiná, sustentada pelo impetrante, verifico dos elementos constantes dos autos que tal preliminar foi devidamente suscitada pela Defesa na origem.

Com efeito, a Defesa apresentou resposta à acusação, protocolada sob o ID nº 120226130, arguindo a incompetência da comarca de Oriximiná, por ser o local do suposto fato delituoso na Comunidade do Murta, pertencente a Óbidos, e não a Oriximiná.

O Juízo de Oriximiná, em decisão proferida em 04/09/2024 (id. 123300794) e reiterada em 05/09/202419, expressamente
reservou-se a apreciar a tese de incompetência territorial, por ser de natureza relativa e por influir no mérito que se encontra pendente de instrução criminal, somente após o ato designado
.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 17 de setembro de 2024, a Defesa novamente requereu a comprovação da incompetência do juízo. Naquela assentada, o Juízo deferiu o requerimento e determinou a expedição de ofício ao Município de Oriximiná para que informasse acerca da localização da Comunidade do Murta.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora e documentos acostados aos autos, o ofício foi encaminhado em 18/09/2024. O Município de Oriximiná informou que a Comunidade do Murta, local do crime,
está dentro do perímetro territorial de Óbidos
. Atualmente, os autos encontram-se conclusos para decisão acerca do pedido da Defesa de declínio de competência ao juízo de direito da Comarca de Óbidos/PA, com a resposta do Município de Oriximiná já acostada.

É, portanto, cristalino que a questão da incompetência foi suscitada na origem e o Juízo singular, embora informado sobre a localização do local do crime,
ainda não proferiu decisão definitiva sobre o tema
, reservando-se para fazê-lo em momento posterior, o que culminou na atual conclusão dos autos.

Nesse cenário processual, o exame da alegada incompetência diretamente por esta Corte, ou mesmo pelo Tribunal de Justiça
a quo
na via do Habeas Corpus, configuraria inadmissível
supressão de instância
. O princípio constitucional do duplo grau de jurisdição é protegido por esta vedação, que impede o salto de uma etapa processual relevante sem que a matéria seja primeiramente submetida ao crivo do juízo natural da causa.

A função precípua das Cortes Superiores e, em regra, dos Tribunais, mesmo em sede de Habeas Corpus, é revisional. A autoridade competente para apreciar originariamente a preliminar de incompetência territorial, no estado em que o feito se encontra, é o próprio Juízo da Comarca de Oriximiná, que já está com os autos conclusos para decidir sobre o ponto.

Admitir o presente
writ
para decidir sobre a competência, quando a matéria ainda pende de decisão expressa e fundamentada na instância de origem, seria esvaziar a competência do Juízo singular e atuar como se fôssemos a primeira instância julgadora da questão. Conforme pacífica jurisprudência, a ausência de um ato concreto por parte da autoridade apontada como coatora, que já tenha enfrentado a problemática suscitada, torna inviável o conhecimento da impetração neste ponto, salvo em caso de gritante ilegalidade manifesta, o que não se verifica na espécie.

Observemos nossa jurisprudência acerca do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR O IMEDIATO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO FEITO DE ORIGEM . MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE COATORA . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO. EVIDENCIADO DE OFÍCIO EXCESSO DE PRAZO NA ORIGEM PARA ANÁLISE DO PLEITO FORMULADO PELA DEFESA. PRECEDENTES TJCE . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS DETERMINADO DE OFÍCIO QUE O PEDIDO SEJA APRECIADO PELO JUÍZO A QUO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, DA CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO. (...)
2 . No presente caso, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal, em razão da demora excessiva para apreciação do pedido de declínio de competência formulado no Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, pugnando pela concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar de imediato o declínio de competência do feito de origem, sob o fundamento de que o paciente encontra-se na UP-Itaitinga. 3. A matéria posta em análise no habeas corpus deve antes passar pelo crivo do juízo de piso, sob pena de supressão de instância, o que está em vias de acontecer. Ademais, não compete a esta Corte de Justiça apreciar o que não foi analisado pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância . No caso, verifica-se que o pedido de declínio de competência resta pendente de apreciação pelo juízo de origem.
(...). DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06288928520248060000 Solonópole, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 12 (DOZE) ANOS, EM REGIME FECHADO, POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART . 121, § 2º, I E III, DO CP). EXECUÇÃO DE PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO STJ. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE . NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DE OFÍCIO . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) Diz o impetrante que, por ocasião da progressão de regime, foi negado o pedido de declínio de competência para a Comarca de Mombaça. Durante o mutirão processual penal, foi indeferida a saída antecipada, nos moldes da Súmula Vinculante nº 56 . Finalmente, aduz que foi solicitado novo declínio de competência, desta feita, para a Comarca de Juazeiro do Norte, até agora não movimentado. (..) As decisões proferidas na fase de execução da pena são passíveis de impugnação por meio de recurso específico, conforme previsão do art . 197 da Lei de Execucoes Penais.
Além do que, o conhecimento direto de pedidos não apreciados na origem configura em indesejável supressão de instância
. 4. Em análise, de ofício, verifica-se que o apenado se encontra segregado na UPECT-Itaitinga, unidade prisional adaptada para presos em regime semiaberto, razão pela qual não se identifica que o paciente esteja cumprindo pena em estabelecimento destinado a regime mais gravoso . Como destacado pelo Magistrado, o regime semiaberto harmonizado não consiste em direito automático do réu, pois devem ser preenchidos alguns requisitos, haja vista que o paciente acabou de migrar para o regime semiaberto e, conforme a certidão carcerária de fl. 21/24, o paciente somente atingirá o requisito para a progressão do regime aberto em 20/07/2025, motivo pelo qual não vislumbro ilegalidade. Quanto ao pedido de transferência do apenado para estabelecimento penal no município de Juazeiro do Norte-CE, para permitir melhor acesso aos seus familiares, este fora proposto em 17/01/2024 (mov. 101 .1, SEEU) e atualmente se encontra concluso para decisão, após parecer do Ministério Público apresentado em 09/02/2024 (mov. 106.1, SEEU), não se vislumbrando desídia em seu trâmite, que segue dentro da normalidade. 5 . Considerando a inadequação da via eleita e inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada, de ofício, é de rigor o não conhecimento do presente writ. 6. Ordem não conhecida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em NÃO CONHECER da ação, nos termos do voto da Relatora . Fortaleza, 27 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0621382-21.2024.8 .06.0000 Fortaleza, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2024).

Dessa forma, a tese de incompetência não pode ser conhecida neste Habeas Corpus, sob pena de indevida supressão de instância.

2.

Do excesso de prazo

Em primeiro lugar, sobre a duração da prisão cautelar (superior a 313 dias), é fundamental reiterar que, no sistema processual penal brasileiro, a contagem dos prazos não se dá de modo meramente aritmético. A razoável duração do processo, consagrada constitucionalmente, deve ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, da complexidade do feito, da atuação das partes e da própria estrutura judicial.

Analisando a marcha processual descrita nos autos, observa-se que, embora o paciente esteja preso desde o cumprimento do mandado expedido em 01/03/20243, o processo
tem recebido impulso oficial
. A denúncia foi oferecida em 02.06.2024 e recebida em 13.06.2024, o réu foi citado em 25.06.2024, a Defesa apresentou resposta à acusação em 14.07.2024, e foi realizada audiência de instrução e julgamento em 17/09/2024. Após a instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais em 19/11/2024.

Houve, é certo, a necessidade de diligência para apurar a competência territorial, com a expedição de ofício ao Município, logo depois do encerramento da audiência de instrução, o que demandou tempo. Também se constata que a Defesa não apresentou suas alegações finais dentro do prazo legal, preferindo pleitar, antes, o declínio de competência. Ademais, a própria discussão sobre a incompetência do juízo, embora legítima, introduz uma complexidade que afeta o fluxo processual, culminando na atual situação de autos conclusos para decisão sobre essa preliminar.

Diante desse panorama, não vislumbro a alegada inércia estatal injustificada. O processo segue seu curso, embora com as delongas inerentes às questões suscitadas e às diligências necessárias, incluindo a complexa tarefa de definir a exata delimitação territorial do local do crime para fins de fixação da competência. O tempo decorrido, ponderadas as especificidades do caso, não se revela desarrazoado a ponto de configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Quanto à suposta ausência de revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada orienta que o referido prazo
não é peremptório
. A inobservância estrita do lapso temporal de 90 dias para a reavaliação não implica, por si só, a automática revogação da prisão cautelar.

O que a norma exige é a
necessidade de reavaliação dos fundamentos da custódia
, o que pode ocorrer em diversos momentos processuais, e não apenas em um ato específico a cada 90 dias rigidamente contados. No caso em tela, a decisão que decretou a prisão preventiva em 01/03/2024 foi fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, citando a elevada periculosidade do acusado, a violência do crime cometido (homicídio qualificado) e a existência de medida protetiva em favor da atual companheira da vítima, que é ex-companheira do réu. Tais fundamentos foram reiterados em diversas decisões que mantiveram a prisão ao longo do processo.

Importante ressaltar que a prisão preventiva do paciente
foi expressamente reanalisada
na audiência de instrução e julgamento de 17 de setembro de 2024. Naquela ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liberdade provisória, consignando expressamente que
persistiam os pressupostos, fundamentos e condições da prisão preventiva
. Embora o período entre esta decisão (17/09/2024) e a data da impetração do Habeas Corpus (gerado em 20/05/2025, mas encaminhado em 20/03/2025) possa exceder 90 dias, esta circunstância, isoladamente, conforme a orientação jurisprudencial, não torna a prisão automaticamente ilegal.

Ademais, os elementos que justificaram a prisão preventiva – como a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco à vítima/testemunha protegida por medida protetiva – foram expressamente reconhecidos pelo Juízo de origem em suas decisões de manutenção da custódia. O fato de o paciente possuir outras anotações criminais – contrariando a alegação de bons antecedentes – reforça a pertinência da custódia para a garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis, mesmo quando existentes, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. O Juízo, ademais, considerou outras medidas cautelares diversas da prisão como insuficientes para o caso.

Assim, a manutenção da prisão encontra respaldo em fundamentação concreta e em decisões proferidas ao longo do processo, não havendo que se falar em ilegalidade decorrente da não reavaliação estrita a cada 90 dias.

Vejamos como nossa jurisprudência entende o tema:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA . EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. ALEGAÇÕES AFASTADAS . ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que mantém a prisão preventiva do paciente no processo em que responde pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico com uso de arma de fogo (art . 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo na instrução processual configura constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316 do CPP, gera nulidade automática da medida. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão da instrução processual torna superada a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ, que dispõe que o encerramento da instrução criminal afasta o constrangimento ilegal pela suposta demora. 4. A ausência de revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias não implica revogação automática, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, ADI nº 6581/DF, Rel . Min. Edson Fachin), que exige provocação específica da defesa para que o juízo reavalie a prisão, sendo que, no presente caso, houve reavaliação da medida pelo juiz de origem. 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos que indicam a necessidade da medida . Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada . Tese de julgamento: 1. O encerramento da instrução processual afasta o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ. 2. A ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, conforme o art . 316 do CPP, não gera nulidade automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a medida. Precedentes do STF. 3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos que demonstrem sua necessidade . Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm . 52; STF, ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, J . 09.03.2022; STJ, AgRg no RHC nº 181.603/RS, Rel . Min. Sebastião Reis Júnior, J. 30.10 .2023; STJ, RHC nº 46.930/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 05 .02.2015; TJES, HCCrim nº 5011179-41.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Publ . 01.02.2024. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50157250820248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

Habeas corpus. Homicídio tentado. Manutenção da Prisão Preventiva. Necessidade de reavaliação da prisão preventiva no prazo nonagesimal . Constrangimento Ilegal. Inocorrência. Requisitos da Segregação. Legalidade do decreto de prisão preventiva . Garantia da ordem pública. Medidas cautelares. Insuficiência. Eventuais condições pessoais favoráveis . Irrelevância. Ordem denegada. A falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade. Precedentes STF . Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, presentes estão os pressupostos da prisão preventiva, mormente quando a decisão se encontra adequadamente fundamentada em elementos extraídos da situação fática que levaram o magistrado a concluir pela necessidade da prisão. A prisão preventiva é uma medida cautelar que se impõe com o objetivo de assegurar a ordem pública, prevenir a prática de novos delitos e garantir a integridade física da vítima sobrevivente. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente por indicarem que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes a autorizar a concessão de liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva, se presentes seus motivos ensejadores . Ordem denegada. HABEAS CORPUS CRIMINAL, Processo nº 0805730-33.2024.822 .0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 18/06/2024. (TJ-RO - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0805730-33.2024.8 .22.0000, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 18/06/2024).

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA -DETERMINAÇÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. - O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo imperiosa, em certas ocasiões, uma maior dilação do prazo em virtude das particularidades de cada caso concreto - Considerando que o processo de origem vem transcorrendo normalmente, não me parece razoável que a prisão preventiva do paciente seja reja revogada, sobretudo quando permanecem intactos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva - O prazo para a revisão da prisão preventiva, de 90 dias, disposto no artigo 316, § único do CPP, não é peremptório e a sua inobservância não implica em reconhecimento imediato da ilegalidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, sendo recomendado, no entanto, que a autoridade apontada como coatora realize a revisão nonagesimal da custódia, a fim de evitar eventual alegação de irregularidade - Ordem parcialmente concedida. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 23719871520248130000 1.0000 .24.237198-7/000, Relator.: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/06/2024).

Deste modo, por todos os ângulos de análise, a irresignação do impetrante não prospera.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/05/2025